Tribunal: TJDFT
Processo: 0005362-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação jurisdicional de segundo grau trata apenas dos comandos decisórios que tenham sido alegados e examinados pelo juízo de primeiro grau, de sorte que a matéria não discutida no juízo a quo não pode ser analisada pelo juízo ad quem, sob pena de se configurar inovação recursal e, consequentemente, supressão de instância.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
3. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos eis que seguros e uniformes, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados.
4. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. A circunstância de o crime ter sido praticado por meio de concurso de agentes representa elemento que ultrapassa ao inerente do tipo penal de tráfico de drogas, possibilitando reflexo mais gravoso na fixação da sanção básica.
6. Conquanto o §4o do art. 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de redução da pena para o tráfico privilegiado, a doutrina e jurisprudência pátrias manifestam entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução. In casu, levando-se em consideração a quantidade e natureza das drogas apreendidas, as frações de redução, fixadas em 1/4 (um quarto) e 1/3 (um terço), para cada réu, se mostraram razoáveis.
7. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.